Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000341-60.2019.8.07.0011 RECORRENTE: GILDAZIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao MPDFT para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito na petição de ID 18122753, na qual o recorrente requer o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Parquet. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 17542534. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024